Tribunal: TJMT
Processo: 0009390-26.2016.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009390-26.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DAVI DOS SANTOS PINTO AMARAL - CPF: 034.999.931-71 (EMBARGANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO), KENNDY EMANUEL DA COSTA (EMBARGANTE), ROMARIO ANGELO DIAS - CPF: 057.272.701-11 (EMBARGANTE), KENNDY EMANUEL DA COSTA - CPF: 043.070.051-20 (EMBARGANTE), MARCELO UBIRAJARA SANABRIA BENITES - CPF: 929.521.001-87 (VÍTIMA), JUAREZ BATISTA ALVES DE LIMA (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), IRLAN AUGUSTO ALVES (VÍTIMA), JUAREZ BATISTA ALVES DE LIMA - CPF: 652.069.241-72 (ASSISTENTE), IRLAN AUGUSTO ALVES - CPF: 384.746.111-72 (VÍTIMA), JOSENEY VITAL DE LIMA (ASSISTENTE), MARCIO PRESTES (ASSISTENTE), KENNDY EMANUEL DA COSTA - CPF: 043.070.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que manteve a incidência da majorante do concurso de pessoas na condenação.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se a absolvição de corréu, por si só, é suficiente para afastar a majorante do concurso de pessoas.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, apresentando fundamentação clara e suficiente sobre a materialidade e autoria delitivas, bem como sobre a aplicação do concurso de pessoas.

3. O STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente sobre todas as questões relevantes ao deslinde da causa”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; STJ; STJ, AREsp n. 2.581.976/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAVI DOS SANTOS PINTO AMARAL
em desfavor do acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, notadamente pela impossibilidade de se manter a majorante do concurso de pessoas após a absolvição do corréu Romário Ângelo Dias.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada
(Id. 334786884).

Contrarrazões apresentadas
(Id. 335650360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro réu por roubo majorado e receptação, e o segundo réu por roubo majorado, em razão da subtração de veículo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência da prescrição quanto ao crime de receptação; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção das condenações pelo crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir:

1.

Transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação.

2.

A condenação por roubo majorado deve ser mantida quando há reconhecimento pessoal pela vítima e apreensão do produto do crime em poder do agente.
3. Ausentes provas concretas da participação do segundo réu no delito, impõe-se sua absolvição.

IV. Dispositivo:
Recursos parcialmente provido e provido.

Tese de julgamento: “1. Opera-se a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos. 2. A condenação criminal exige conjunto probatório robusto e harmônico, não podendo subsistir apenas com base em elementos indiciários não confirmados sob o crivo do contraditório”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V; 110, § 1º; 157, § 2º, II; 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 951.061/RN; STJ - HC 849.559/SP.

Analisando detidamente os autos, não se pode constatar a alegada omissão ou qualquer outra hipótese de cabimento dos embargos de declaração prevista no art. 619, do CPP, na decisão embargada.

Em que pese o embargante alegar a impossibilidade de se manter a majorante do concurso de pessoas após a absolvição do corréu Romário Ângelo Dias, entendo que a jurisprudência caminha em sentido diverso.

Conforme devidamente consignado no corpo do voto,
a vítima do crime de roubo majorado, Juarez Batista Alves de Lima, em seu depoimento prestado perante as autoridades judiciais, foi incisivo ao afirmar que o crime foi praticado em concurso de agentes (02 pessoas); que reconheceu o acusado Davi dos Santos Pinto Amaral na Delegacia de Polícia; que não tem dúvidas quanto à autoria delitiva por parte deste acusado, recordando-se que Davi possuía uma deficiência em sua mão (mãozinha torta) e; que o segundo acusado, que ficou do lado de fora do estabelecimento e não sabe identificar, por informação de vizinhos, estava utilizando uma tornozeleira eletrônica

(Id. 328656891) (grifos meus).

Em outras palavras, apesar de não ter identificado o segundo acusado, a vítima foi enfática em afirmar que o crime foi praticado em concurso de agentes, mais especificamente 02 (dois) indivíduos, uma praticando o roubo, propriamente dito, e a outra do lado de fora, dando apoio para uma possível fuga.

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no seguinte sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU AINDA QUE NÃO IDENTIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, nos termos dos arts. 29 e 157, § 2º, II, do Código Penal.

O recorrente sustentou a ausência de provas suficientes para caracterização do concurso de agentes e a necessidade de desclassificação da conduta. O Tribunal de origem, no entanto, entendeu que as provas testemunhais e materiais confirmam a associação do réu com um terceiro, que aguardava para fuga, mantendo a qualificadora e a sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para caracterizar o concurso de agentes; e (ii) estabelecer se há necessidade de reexame de provas para afastar a qualificadora do roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, estando tempestivo e com a representação processual correta, nos termos do art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ.

4. A materialidade do crime e a autoria foram suficientemente comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos das vítimas, auto de apreensão e relatório conclusivo do inquérito policial.

5.
A qualificadora do concurso de agentes está adequadamente fundamentada pelos depoimentos das vítimas, que indicam a participação de um comparsa que aguardava o réu para a fuga. O Tribunal de origem considerou a coautoria configurada pela comunhão de desígnios entre o réu e o terceiro envolvido
.

6.
A alegação de insuficiência probatória foi rebatida com base no entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime
.

7. A incidência da Súmula 83/STJ é aplicada, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a caracterização do concurso de agentes em crimes de roubo.

8. A pretensão de reexame de provas para modificar a conclusão da origem é inviável na via especial, conforme entendimento pacífico desta Corte, impedindo a análise da matéria nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024) (grifos meus).

Com efeito, verifico que as razões contidas na peça aclaratória visam, em verdade, a simples rediscussão de questões exaustivamente debatidas e apreciadas pelo Órgão Colegiado no julgamento do recurso, o que não se mostra cabível pela via eleita.

No julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado

(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Consigne-se, ainda, que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026